Tribunal: STF
Processo: Rcl 34066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo interno em reclamação. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Juízo realizado pelo tribunal de origem. Usurpação de competência. Não ocorrência. 



    1.  A reclamação no Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 



    2.  Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal. 



    3.  Agravo interno desprovido.